Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730568-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, considerando que se trata de processo já arquivado, intime-se o agravante para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2022 17:36:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator